Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735888-42.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VADSON JOSE SANTANA 65934431153 RECORRIDO: NEXTUR PRODUCOES LTDA - ME, DEIVID LOPES FERREIRA DECISÃO Diante do deferimento da gratuidade de justiça por esta Turma Recursal por ocasião do julgamento do recurso de ID 18159849, revogo a decisão precedente. Prejudicados os embargos de declaração. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora